Tribunal: TCU
Processo: 042.894/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19, por meio da qual requer adoção de providências em relação aos fatos apontados em seu relatório final, relativas a supostas irregularidades ocorridas na gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro, bem como na da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 (CPIPANDEMIA), por meio da qual requer adoção de providências em relação aos fatos apontados em seu relatório final, relativas a supostas irregularidades ocorridas na gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro, bem como na gestão da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro (Nems/RJ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 71, inciso IV, da CF/1988, c/c o art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e art. 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal (RITCU), da presente solicitação; 9.2. determinar, com fulcro nos arts.157 e 187 do RITCU, a realização de diligências às unidades jurisdicionadas a seguir indicadas, para que, no prazo de quinze dias, contados do recebimento das respectivas comunicações processuais, encaminhem os seguintes documentos, informações e/ou esclarecimentos: 9.2.1. Hospital Federal de Bonsucesso (Uasg 250042): 9.2.1.1 cópia do documento SEI 0012563503, produzido no âmbito do Processo Administrativo 33374.190066/2019-10, bem como todos os outros eventualmente assinados por Marcelo Muniz Lamberti e Jonas Roza no âmbito do Pregão 46/2017, relacionados ao item 5 do certame; 9.2.1.2 concessão de acesso externo integral ao processo eletrônico de contratação 33374.054198/2020-12 e 33374.131283/2020-01, via SEI ou sistema equivalente empregado, observando, para isso: (i) designação de pessoa, bem como eventual substituto, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato, com competência para conceder, no âmbito do SEI ou sistema eletrônico empregado, autorização para acesso externo a servidor deste Tribunal a ser oportunamente designado para a instrução dos autos; (ii) em caso de não utilização de processo na forma eletrônica, envio de cópia integral dos autos do processo de contratação e pagamento relacionado, em meio digital; 9.2.1.3 fornecer, de forma objetiva, as seguintes informações/documentos específicos: (a) justificativa do valor contratado, com esclarecimento objetivo dos respectivos procedimentos de pesquisa de preços realizados; (b) justificativa da dispensa de licitação adotada constante do processo de contratação, se empregada essa forma de contratação; (c) cópia do contrato ou instrumento formal de aquisição ou fornecimento assinado; (d) situação atual da aquisição, com informação dos valores despendidos; (e) justificativa objetiva para aquisição do objeto, caso não conste do processo administrativo pertinente; (f) pareceres e outros documentos relevantes para motivação da aquisição e preços praticados, caso não constantes de processo administrativo pertinente; (g) rol de responsáveis no período abrangido pelo processo de compra, indicando: nome, CPF, cargo e período (ordenador de despesa e fiscal do contrato); (h) designação formal de interlocutor e seu substituto que conheçam da matéria para dirimirem eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; e (i) demais informações que julgar necessárias para esclarecimento do suscitado; 9.2.2 Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Uasg 250057): 9.2.2.1 concessão de acesso externo integral aos processos administrativos 25057.009600/2018-46, 25057.001258/2019-17, 25057.002219/2018-56, 25057.011919/2018-31, 25057.020743/2018-17, 25057.007806/2019-12 e 25057.002948/2017-21, via SEI ou sistema equivalente empregado, observando, para isso: (i) designação de pessoa, bem como eventual substituto, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato, com competência para conceder, no âmbito do SEI ou sistema eletrônico empregado, autorização para acesso externo a servidor deste Tribunal a ser oportunamente designado para a instrução dos autos; (ii) em caso de não utilização de processo na forma eletrônica, envio de cópia integral dos autos do processo de contratação e pagamento relacionado, em meio digital; 9.2.2.2 informar se houve nova prorrogação do Contrato 199/2019 a partir de 1o/9/2021, e, em caso negativo, informe as providências adotadas, e, em caso de nova contratação emergencial, adote a mesma medida apontada no subitem 'i' acima; 9.2.2.3 fornecer, de forma objetiva: (a) justificativa do valor contratado, com esclarecimento objetivo dos respectivos procedimentos de pesquisa de preços realizados; (b) justificativa da dispensa de licitação adotada constante do processo de contratação, se empregada essa forma de contratação; (c) cópia do contrato ou instrumento formal de aquisição ou fornecimento assinado; (d) situação atual da aquisição, com informação dos valores despendidos; (e) justificativa objetiva para aquisição do objeto, caso não conste do processo administrativo pertinente; (f) pareceres e outros documentos relevantes para motivação da aquisição e preços praticados, caso não constantes de processo administrativo pertinente; (g) rol de responsáveis no período abrangido pelo processo de compra, indicando: nome, CPF, cargo e período (ordenador de despesa e fiscal do contrato); (h) designação formal de interlocutor e seu substituto que conheçam da matéria para dirimirem eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; (i) demais informações que julgar necessárias para esclarecimento do suscitado; 9.2.3. Hospital Federal dos Servidores do Estado (Uasg 250061): 9.2.3.1 concessão de acesso externo integral ao processo eletrônico de contratação 33433.122270/2020-91, 33433.113322/2020-39 e 33433.055448/2020-81, via SEI ou sistema equivalente empregado, observando, para isso: (i) designar pessoa, bem como eventual substituto, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato, com competência para conceder, no âmbito do SEI ou sistema eletrônico empregado, autorização para acesso externo a servidor deste Tribunal a ser oportunamente designado para a instrução dos autos; (ii) em caso de não utilização de processo na forma eletrônica, envio de cópia integral dos autos do processo de contratação e pagamento relacionado, em meio digital; 9.2.3.2 fornecer, de forma objetiva, as seguintes informações/documentos específicos: (a) justificativa do valor contratado, com esclarecimento objetivo dos respectivos procedimentos de pesquisa de preços realizados; (b) justificativa da dispensa de licitação adotada constante do processo de contratação, se empregada essa forma de contratação; (c) cópia do contrato ou instrumento formal de aquisição ou fornecimento assinado; (d) situação atual da aquisição, com informação dos valores despendidos; (e) justificativa objetiva para aquisição do objeto, caso não conste do processo administrativo pertinente; (f) pareceres e outros documentos relevantes para motivação da aquisição e preços praticados, caso não constantes de processo administrativo pertinente; (g) rol de responsáveis no período abrangido pelo processo de compra, indicando: nome, CPF, cargo e período (ordenador de despesa e fiscal do contrato); (h) designação formal de interlocutor e seu substituto que conheçam da matéria para dirimirem eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; (i) demais informações que julgar necessárias para esclarecimento do suscitado; 9.2.4 Instituto Nacional do Câncer José de Alencar (Uasg 250052): 9.2.4.1 concessão de acesso externo integral ao processo eletrônico de contratação 25410.005874/2018-90, via SEI ou sistema equivalente empregado, observando, para isso: (i) designar pessoa, bem como eventual substituto, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato, com competência para conceder, no âmbito do SEI ou sistema eletrônico empregado, autorização para acesso externo a servidor deste Tribunal a ser oportunamente designado para a instrução dos autos; (ii) em caso de não utilização de processo na forma eletrônica, envio de cópia integral dos autos do processo de contratação relacionado, em meio digital; 9.2.5. Departamento Nacional de Auditoria do SUS, cópia do relatório de auditoria que tratou das aquisições de testes RT-PCR pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado e pelo Hospital Federal de Bonsucesso; e 9.3. juntar cópia da instrução da unidade técnica aos TCs Processo 018.881/2020-3 e Processo 006.743/2021-8 , para que, quando da análise de mérito desses processos, seja encaminhada cópia da decisão que vier a ser neles adotada ao Senado Federal.